Tribunal: TJMT
Processo: 0001981-05.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001981-05.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 702.603.231-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NISLEYNE RIBEIRO PINHEIRO - CPF: 041.673.011-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – FORMALIDADES COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE E CONFIRMADO EM JUIZO –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – INSTRUMENTOS DO CRIME APREENDIDOS EM PODER DO ACUSADO – LESÕES CORPORAIS DOCUMENTADAS EM LAUDO PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial quando existe termo de reconhecimento formal documentando que o ato foi realizado com observância do artigo 226 do CPP, com a apresentação do suspeito juntamente com outras pessoas para identificação pela vítima.

O fato de a vítima, em seu depoimento judicial realizado cinco anos após os fatos, não se recordar com exatidão de todos os detalhes do procedimento de reconhecimento não invalida o ato formalmente documentado à época e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise, em que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime e descreveu com precisão os instrumentos utilizados (faca envolta em fita vermelha e alicate de cabo azul), os quais foram efetivamente apreendidos em poder do réu.

O conjunto probatório composto pelo reconhecimento pessoal da vítima, laudo de exame de corpo de delito comprovando as lesões sofridas, apreensão dos instrumentos do crime em poder do acusado e semelhança do modus operandi com outro crime confessado pelo réu no mesmo dia, é suficiente para embasar a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Washington de Almeida Pinheiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0001981-05.2019.8.11.0006, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Na mesma sentença foi declarada extinta a punibilidade do crime de falsa identidade (art. 307,
caput
, do CP) em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Segundo a denúncia, no dia 07 de março de 2019, no horário matutino, em Cáceres/MT, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, tentou subtrair, em proveito próprio, bens pertencentes à vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. No mesmo dia, logo após, o apelante tentou subtrair o celular da vítima Aline da Silva Vieira, também mediante grave ameaça, não tendo consumado o delito porque a vítima fugiu e populares conseguiram deter o apelante até a chegada da Polícia Militar.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase policial por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Alega que a vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro foi induzida a reconhecê-lo, pois não havia outras pessoas com características similares para um devido reconhecimento, sendo apresentado sozinho na cela da delegacia. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para condenação quanto ao crime cometido contra a vítima Nisleyne, pugnando pela absolvição por falta de prova segura da culpa, com base no princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 283733867)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença intacta, assim sintetizando: (Id. 293527366)

Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial – Pela rejeição – O reconhecimento realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo que confirma a autoria –– Mérito: Absolvição do APELANTE do crime de roubo perpetrado contra a vítima Nisleyne– Não procede: Provas ilustram a autoria delitiva em relação ao APELANTE, reconhecido em ambas as fases pela vítima Nisleyne – Instrumentos da violência e grave ameaça, bem como a bicicleta utilizada nos dois delitos foram apreendidos em posse do APELANTE – Condenação que deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Washington de Almeida Pinheiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0001981-05.2019.8.11.0006.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
Fato I

e II
– Do crime de roubo tentado – artigo 157, caput, ambos do Código Penal, c\c artigo 14, II, por duas vezes;

“Consta do incluso inquérito policial que, na data de 07 de março de 2019, no horário matutino, na rua atrás ao posto Bandeirantes, neste município de Cáceres/MT, o denunciado
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, tentou subtrair, em proveito de próprio, coisas alheias móveis, pertencentes â vítima
Nislevne de Almeida Pinheiro
, conforme termo de declarações de fls. 09.”

“Consta do incluso inquérito policial que, na data de 07 de março de 2019, no horário matutino, na Av. Dormevil Farias, neste município de Cáceres/MT, o denunciado
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, tentou subtrair, em proveito de próprio, coisa alheia móvel, pertencentes â vítima
Arme da Silva Vieira
, conforme termo de declarações de fls.08.”.

Fato III
– Do crime de falsa identidade - artigo 307, caput, do Código Penal.

“Consta dos autos que, na data de 07 de março de 2019, na Delegacia de Policia Judiciária Civil de Cáceres/MT, WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribui-se falsa identidade, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio.”

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime previsto no art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal e, ainda, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime 307, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e decido.

I. Fundamentação.

I.I. Da regularidade da tramitação processual.

Como relatado, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual que, em suma, atribui ao réu
Washington de Almeida Pinheiro,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 157, caput, ambos do Código Penal, c\c artigo 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo Único e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nestes termos, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material). A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado.

I.II. Do mérito.

Nestes termos, o crime de
falsa identidade
encontra previsão no artigo 307, caput, do Código Penal, possuindo a seguinte redação:

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Por sua vez, o crime de
roubo tentado
encontra-se previsto no artigo 157, caput, c\c artigo 14, II, ambos do Código Penal, possuindo a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

I.I. Da prescrição em relação crime de falsa identidade - artigo 307, caput, do Código Penal.

Como é cedido, a prescrição da pretensão punitiva, isto é, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e verifica-se nos prazos previstos no artigo 109, do Código Penal. Ainda, é sabido que a prescrição, por ser causa de extinção da punibilidade do agente, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente da fase processual (art. 61, CPP).

Compulsando os autos, denota-se que o máximo das penas privativas de liberdade cominada ao crime de falsa identidade é igual ou inferior a três meses a um ano de detenção ou multa, sendo certo que, neste caso, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva quando decorrido o prazo de 03 (três) anos, conforme prevê o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Por ora, vislumbro que decorreram mais de 04 (quatro) anos da data em foi recebida a denúncia (
25/03/2019
) até o presente momento, sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse no referido período, sendo imperiosa, portanto, a extinção da punibilidade do investigado por força da prescrição da pretensão punitiva.

I.II. Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

Sustenta a Defensoria Pública Estadual a nulidade do reconhecimento pessoal do réu
Washington de Almeida Pinheiro
, em razão da inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Entretanto, muito embora os fundamentos trazidos aos autos pelo réu, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Apesar da objeção da defesa, o fato de o reconhecimento - seja pessoal ou por fotografia - não ter seguido estritamente as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, tal circunstancia não possui, por si só, o poder de invalidar os citados elementos informativos, haja vista que a norma acima referida “não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (STF, HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).

Indo além, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhado ao entendimento firmado pela Suprema Corte, uniformizou sua jurisprudência para acrescentar que a inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o qual constitui mera recomendação legal, não gerará nulidade processual, “Verificadas a autoria e a materialidade dos delitos de roubo e de estupro, mediante provas orais e reconhecimento firmado pela vítima, descabe excogitar de absolvição. Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado quando tal procedimento for roborado pelas demais provas jungidas aos autos. Demais disso, a colocação do réu ao lado de outras pessoas para a efetivação de sua recognição trata-se de mera recomendação legal e não de uma exigência imposta pelo legislador” (TJMT, N.U 0012635-78.2015.8.11.0010, Rel. Des.

Alberto Ferreira de Souza,

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Ainda que não fosse o caso, é de notório conhecimento que eventuais nulidades no processo penal são regidas pelo princípio do pas de nullité sans grief, o qual, por sua vez, define que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563, CPP). Do referido postulado conclui-se que, “havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade” (TJMT, N.U 1003900-70.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Este é o caso dos autos, haja vista que, consoante depoimento prestado Nisleyne Ribeiro Pinheiro e Aline da Silva Vieira, e testemunhas policiais
Tiago Neves dos Santos
e
Carlos Antonio Ferrai Caetano
, todos ratificaram em juízo e extrajudicialmente o reconhecimento do réu como o autor dos delitos, indicando, para tanto a faca branca enrolada em fita vermelha e um alicate de cabo azul. Tais afirmações foram realizadas por ocasião da instrução processual, produzidas, portanto, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Logo, diante de tal contexto, inviável é o reconhecimento da pretensão defensiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa formulada pelo réu
Washington de Almeida Pinheiro
, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 563, do Código de Processo Penal. Assim,
passo
a apreciar o mérito da ação penal.

I.III. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai o inquérito policial no 111/2019, auto de prisão em flagrante (ID. 63126265 - Pág. 9), boletim de ocorrência no 2019.70760, termo de exibição e apreensão (ID. 63126265 - Pág. 13), termo de reconhecimento de pessoas realizado pela vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro (ID. 63126265 - Pág. 18), laudo de confronto papiloscópico (ID. 63126265 - Pág. 29), laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro (ID. 63126265 - Pág. 100), além das declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e judicial.

A vítima
Nisleyne Ribeiro Pinheiro
relatou em juízo, em suma, que um homem armado com uma faca branca enrolada em fita vermelha e um alicate de cabo azul tentou roubá-la, ameaçando-a. Felizmente, o dono do restaurante Bandeirantes, interveio, permitindo que fugisse, mas ainda teve como consequência dois pontos na perna e traumas psicológicos oriundos do ocorrido. Posteriormente, no Cisc, Nisleyne reconheceu o acusado e identificou a faca, afirmando ter certeza de que era o mesmo homem que a agrediu, inclusive o reconhecimento foi feito na presença de um policial. Acrescentou, ainda, que não entregou a bolsa e que o agressor não conseguiu levá-la.

A vítima
Aline da Silva Vieira
relatou em juízo, em suma, que foi abordada por um homem em bicicleta ao retornar do supermercado, momento este que o acusado anunciou o assalto, pedindo o celular, e mostrou uma faca escondida sob a camiseta. Assim, afirma que conseguiu correr e encontrou um conhecido, que chamou a atenção de outras pessoas, fato este que um grupo de pessoas perseguiram e capturou o denunciado, e a após, a polícia chegou ao local, fazendo a devida abordagem. Ademais, confirmou que o homem capturado era o mesmo que tentou roubá-la, identificando-o pela bicicleta e descrição. Posteriormente, no Cisc, ela fez um reconhecimento formal. Outra vítima também apareceu, relatando tentativa de roubo anterior. Aline afirmou que não conhecia o assaltante e que ele não conseguiu levar nada. O crime ocorreu no bairro Santa Cruz, e a polícia interveio rapidamente.

Por sua vez, os policiais militares
Tiago Neves dos Santos
e
Carlos Antonio Ferrai Caetano
declararam, em seu depoimento em juízo, terem apenas participado da escolta do acusado até a Delegacia de Polícia.

Por fim, realizado o interrogatório do acusado
Washington de Almeida Pinheiro
, em Juízo, ele confessou a tentativa da prática delituosa somente em relação à vítima
Aline da Silva Vieira
, entretanto, nega ter cometido qualquer fato delituoso contra a vítima
Nisleyne Ribeiro Pinheiro
.

Os depoimentos citados, aliados aos demais elementos já mencionados, demonstram com clareza a materialidade dos crimes de roubo tentado, por duas vezes, restando, assim, necessário avaliar tão somente a
autoria delitiva
.

I.IV. Da autoria delitiva.

Diretamente ao ponto, a
autoria delitiva
restou devidamente comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. Isso, porque os documentos juntados aos autos, somados aos depoimentos da vítima, testemunhas e Policiais Militares ouvidos em juízo, demonstram que este foi, de fato, autor do crime de roubo.

Os depoimentos das vítimas foram categóricos ao reconhecer o réu como sendo o autor do citado delito. Como citado, as vítimas destacam desde sua oitiva perante a autoridade policial características o bastante para reconhecer a autoria delitiva do autor da infração.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvios de conduta qualificados como crime, a saber, o de roubo. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no a artigo 157, caput, c\c artigo 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal. Procede a pretensão ministerial de aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP), uma vez que restou evidente que os crimes foram cometidos mediante mais de uma ação ou omissão.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

II. Dispositivo.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
Washington de Almeida Pinheiro
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal e, ainda, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
em relação ao crime 307, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena (art. 68, CP).

III. Dosimetria da pena.

III. I. Do roubo em face de Nisleyne Ribeiro Pinheiro.

A pena prevista ao delito é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, conforme o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado não possui antecedentes;

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

g) o comportamento da vítima
–
não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h) as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, observo a ausência de causas agravantes e atenuantes, assim
mantenho a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que
torno definitiva
, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la.

III. II. Do roubo em face de Nisleyne Ribeiro Pinheiro.

A pena prevista ao delito é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, conforme o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal.

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o acusado não possui antecedentes;

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d) personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e) motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, APELAÇÃO No 133364, Relator DES.RUI RAMOS RIBEIRO).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

g) o comportamento da vítima
–
não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h) as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo observo a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (dias) dias-multa
, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que
torno definitiva
, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la.

IV. Concurso Material.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material,
torno total a pena do sentenciado em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Nos termos do artigo 60, do Código Penal,
fixo
o dia-multa à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser monetariamente corrigido.

Considerando que a pena fixada possui patamar superior a 04 (quatro) anos, o
regime de cumprimento
da pena será inicialmente
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, e Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão de a pena ser superior a quatro anos, incabível no caso a concessão da substituição da pena (art. 44, I, CP), assim como da suspensão condicional da pena (art. 77, III, CP), razão pela qual
deixo
de aplicar tais institutos em favor do réu.

Considerando o regime inicial fixado, bem como a pena total imposta,
reconheço
ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se vislumbra a incidência no presente caso dos requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, isto é, aqueles previstos nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

Deixo
promover a detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que tal providência não ensejará na alteração do regime inicial fixado, razão pela qual tal comando ficará à cargo do Juízo das Execuções Penais competente.

V. Do valor mínimo para reparação dos danos.

Como é cedido, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que “a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa” (STJ, AgRg no REsp n. 2.093.487/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que “a condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 14-A, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, considerando a ausência de pedido expresso do Ministério Público Estadual, da vítima, ou de seu representante legal, em consonância com a jurisprudência uniformizada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
julgo prejudicada
a adoção da providência prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

VI. Das disposições finais.

Por fim,
condeno
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Ressalto, entretanto, que eventual requerimento de suspensão da exigibilidade da obrigação deverá ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete auferir eventual hipossuficiência financeira do réu (TJMT, N.U 1002825-19.2021.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). [...]” (Id. 283733852)

Após houve a correção de erro material na sentença. Vejamos:

“[...]
De proêmio, ante sua tempestividade e adequação,
conheço
do recurso interposto pelo
Washington de Almeida Pinheiro
(Id 179145728).

No mérito, entendo que as alegações trazidas pelo embargante merecem acolhimento, visto que a sentença embargada, de fato, apresentou o erro material apontado, porquanto especificamente, foi realizado de maneira incorreta o cálculo na terceira fase dosimétrica e concurso material de infrações.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 382, do Código de Processo Penal,
conheço
dos embargos e, no mérito,
dou-lhes provimento
para o fim de
reconhecer
o erro material suscitado,
para:

Nessa toada, passa a integrar a sentença nos seguintes moldes:

III. Dosimetria da pena.

III. I. Do roubo em face de Nisleyne Ribeiro Pinheiro.

“Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, observo a ausência de causas agravantes e atenuantes, assim
mantenho a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que
torno definitiva
, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la.

III. II. Do roubo em face de Nisleyne Ribeiro Pinheiro.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo observo a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento. Necessário, contudo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena inserta no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, observado o quantum de diminuição de um terço, pelo iter criminis percorrido, pena que
torno definitiva
, por não visualizar demais causas capazes de alterá-la.

III.III. Do concurso de crimes, do regime inicial de cumprimento de pena, da detração e da substituição ou suspensão da pena e das custas processuais.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material,
torno total a pena do sentenciado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença. [...]” (Id. 283733860)

PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

O apelante sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, especificamente porque a vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro declarou em juízo que o reconheceu quando este se encontrava sozinho na cela da delegacia (denominada "curró"), e não alinhado com outras pessoas de características semelhantes, como determina a lei processual.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

No
termo de reconhecimento de pessoa juntado
no ID 283733421 (pág. 24/PDF), constata-se que o procedimento seguiu as formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP, uma vez que a vítima Nisleyne foi apresentada às seguintes pessoas: WENDER MAÇALO RIBEIRO, SIDNEI DE ALMEIDA PINHEIRO (nome falso utilizado pelo apelante) e EMERSON LEITE, tendo reconhecido o apelante como sendo o autor do assalto contra ela.

Este documento foi devidamente assinado pela vítima, pela autoridade policial e por testemunhas, comprovando a regularidade formal do ato. O fato de a vítima, ao ser ouvida em juízo aproximadamente cinco anos depois (em 27/04/2024, enquanto os fatos ocorreram em 07/03/2019), não se recordar com exatidão de todos os detalhes do procedimento de reconhecimento realizado na delegacia não é suficiente para invalidar o reconhecimento formal documentado à época dos fatos.

Ademais, em seu depoimento judicial, quando perguntada pelo Ministério Público se teve certeza de que a pessoa reconhecida era a mesma que a agrediu, a vítima Nisleyne respondeu afirmativamente:

"Ministério Público: Lá naquele dia, né, no momento, esse reconhecimento que a senhora fez, a senhora teve certeza que a pessoa era a mesma pessoa que furou a senhora, que cometeu esse fato?

Vítima Nisleyne: Sim!" (Relatório de Mídias - ID 160562481)

Importante ressaltar que ao fazer o reconhecimento, a vítima também identificou a faca utilizada pelo agressor - um instrumento de cabo branco envolto em fita vermelha -
que foi apreendida em poder do apelante
, conforme termo de exibição e apreensão juntado aos autos (ID 283733421, pág. 19/PDF).

Conforme relatado pela vítima em juízo:

"Vítima Nisleyne: "(...) ele tava com uma faca branca, uma coqueira, que tava enrolada numa fita vermelha e com alicate também do cabo azul" (Relatório de Mídias - ID 160562481)

E posteriormente, quando questionada pela defesa sobre o reconhecimento:

"Defesa: Quando a senhora chegou lá no Cisc, como que foi feito esse reconhecimento? Colocaram ele mais um, mais dois, mais três, mais dez, como que foi feito?

Vítima Nisleyne: somente ele, e a faca estava lá (...) e aí com alicate do cabo azul e com a faca branca enrolada fita vermelha, uma coqueira branca" (Relatório de Mídias - ID 160562481)

É importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que, mesmo que haja alguma falha no procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP, tal irregularidade não tem o condão de invalidar o ato quando o reconhecimento é corroborado por outras provas e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Sobre a matéria:

“[...] A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo. Réu reconhecido pela vítima por possuir características peculiares como: tatuagem na sobrancelha e braço, além de ter reconhecido o veículo (motocicleta) utilizado no crime. Considerando o quantum da pena fixada, qual seja 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judicias desfavoráveis, consoante o que dispõe o artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, o regime a ser fixado é semiaberto. (N.U 1000740-81.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“[...] Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado como, in casu, em juízo. [...](N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“[...] Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 2. É cabível a incidência da agravante do art. 61, II, 'h', do CP quando demonstrada, nos autos, a presença de crianças e de gestante no local da infração penal.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 61, II, “h”, 157, § 2o, I e II, e 307; CPP, arts. 155, 226 e 621, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 717.803/RJ; STJ, AgRg no HC 575.543/SC; TJMT, N.U. 1003079-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/08/2024. (N.U 1022720-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

No caso em análise, o reconhecimento do apelante foi ratificado pela vítima em juízo e está amparado por outros elementos probatórios, como a apreensão da faca descrita pela vítima em poder do apelante, o depoimento dos policiais e a contemporaneidade entre os dois crimes praticados pelo apelante no mesmo dia, com o mesmo
modus operandi
, sendo que o segundo crime contra a vítima Aline foi confessado pelo próprio apelante.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também destacou que:
"Portanto, não identifiquei qualquer vício no reconhecimento realizado perante a autoridade policial e, consolidado em juízo, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada."
(ID 293527366, pág. 6)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal.

MÉRITO: DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição do crime de roubo tentado perpetrado contra a vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

Contudo, analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a autoria e materialidade do crime praticado contra a vítima Nisleyne estão devidamente comprovadas, não havendo dúvidas que justifiquem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 283733421, pág. 9), boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (ID 283733421, pág. 13), termo de reconhecimento de pessoa (ID 283733421, pág. 18) e laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro (ID 283733421, pág. 100), que comprova as lesões sofridas em decorrência da ação do apelante.

Quanto à
autoria
, a vítima Nisleyne narrou com detalhes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, como foi abordada pelo apelante, que, portando uma faca, anunciou o roubo e exigiu a entrega de sua bolsa. Diante da recusa da vítima, o apelante a agrediu com a faca, causando-lhe ferimentos, e só não consumou o crime porque um homem saiu de um restaurante próximo para socorrer a vítima, o que fez com que o apelante empreendesse fuga de bicicleta.

Em seu depoimento judicial, a vítima relatou:

"Vítima Nisleyne: "(...) Aconteceram esses fatos, né, eu tava indo pro ponto de ônibus, né, ali perto da Droga Sara, e eu tava com uma mochila e uma bolsa, né, e uma sacola, que eu ia pro sítio sozinha e, passando na referida rua, né, o senhor, né, veio com uma faca, tentando me roubar, e num momento de nervoso, né, e eu sem entender o que tava acontecendo, só falava pra ele 'o que que é isso? Isso nunca aconteceu', eu tava grávida de 3 meses do meu filho, né, e ele falava que não queria saber, ele falava assim 'eu vou te matar, sua vagabunda, eu vou te matar', só falava isso pra mim, que eu comecei a gritar, né, que antes ainda tinha um restaurante no fundo no portão, ali do restaurante, né, que o senhor saiu pra me pra me ajudar, um senhor meio japonês, dono do restaurante Bandeirantes, que saiu para me ajudar, eu levei dois pontos, né, na perna, que ele me furou, né..."

Ao ser questionada pelo Ministério Público sobre o anúncio do assalto:

"Ministério Público: Antes de agredir com a faca a senhora, ele chegou a dizer um assalto, anunciar, tentou pegar algo da senhora, a senhora chegou a entender o que ele queria?

Vítima Nisleyne: "me passa a bolsa", aí eu eu falei pra ele assim 'mas o que que tá acontecendo?', 'me passa a bolsa, sua vagabunda', assim que ele disse (...)

Ministério Público: E a senhora não entregou a bolsa?

Vítima Nisleyne: Não, não entreguei, ele cortou a alça da bolsa (...)

Ministério Público: Ainda assim não conseguiu levar?

Vítima Nisleyne: Eu puxava, eu empurrava, tentava empurrar ele e não conseguiu (...)"

A vítima ainda destacou como sofreu as lesões:

"Vítima Nisleyne: Eu não sei, porque ele fazia assim com a faca, né, ele fazia assim com a faca 'vou te matar, sua vagabunda, vou te matar', eu não sei o momento que ele furou minha perna, só sei que furou que eu levei os dois pontos, né"

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo material nos autos, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito (ID 283733421, pág. 100) comprova as lesões sofridas por ela, compatíveis com os golpes de faca descritos em seu depoimento.

Além disso, é fundamental destacar que os instrumentos utilizados pelo apelante no crime - uma faca branca enrolada em fita vermelha e um alicate de cabo azul - foram apreendidos em seu poder quando de sua prisão em flagrante pelo segundo crime, conforme termo de exibição e apreensão (ID 283733421, pág. 19). Essa circunstância corrobora de forma contundente a identificação do apelante como autor também do primeiro crime.

A proximidade temporal entre os dois crimes e o
modus operandi
semelhante (uso de faca para ameaçar as vítimas e tentativa de subtração de bens) também contribuem para a confirmação da autoria. Vale destacar que o apelante, em seu interrogatório, confessou a prática do segundo crime (contra Aline da Silva Vieira), ocorrido no mesmo dia e com utilização dos mesmos instrumentos, negando apenas a primeira tentativa de roubo.

O Policial Militar Tiago Neves dos Santos, que procedeu à apresentação do apelante à autoridade policial, declarou:

"(...) QUE NESTA DELEGACIA, ENQUANTO REGISTRAVAM A OCORRÊNCIA, CONSTATARAM A EXISTÊNCIA DE OUTRA VITIMA, A Srta. NISLEYNE QUE TERIA SOFRIDO UMA TENTATIVA DE ROUBO PELO MESMO SUSPEITO, MINUTOS ANTES DO FATO COM A VITIMA ALINE; QUE A VÍTIMA NISLEYNE DELATOU QUE O SUSPEITO TENTOU ROUBAR SUA BOLSA E PELO NEGATIVA EM ENTREGAR TAL OBJETO ELE DESFERIU DOIS GOLPES DE FACA NELA; QUE A VITIMA RELATOU AINDA QUE O SUSPEITO LEVAVA EM SUA CINTURA UM ALICATE, QUE FOI APREENDIDO PELA GU PM, JUNTAMENTE COM A FACA UTILIZADA NA PRATICA DOS CRIMES ORA EM APURAÇÃO" (ID 283733421, pág. 17/18).

É importante ressaltar que em crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A negativa de autoria por parte do apelante quanto ao primeiro crime não encontra respaldo no conjunto probatório, restando isolada diante das demais provas produzidas.

Nesse sentido:

“[...] Em crimes patrimoniais, notadamente no delito de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma branca, deve ser mantida quando há provas seguras nos autos que demonstram a utilização do instrumento pelo agente durante a prática criminosa, especialmente quando a palavra firme e coerente da vítima é corroborada por outros elementos de prova. (N.U 0002394-02.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

“[...] Teses de julgamento: “1. É válida a condenação baseada na palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal idônea e pela prisão em flagrante, sobretudo em crimes patrimoniais”. “2. O reconhecimento pessoal realizado em contexto de flagrante não viola o artigo 226 do CPP, notadamente quando corroborado por outros elementos de convicção produzido na instrução processual.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022, DJe 15/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019. (N.U 0024124-79.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Como bem apontou a Procuradoria de Justiça em seu parecer:
"Sabe-se que em crimes contra o patrimônio como o apurado neste feito a palavra da vítima, posto que fica frente a frente com o autor do fato, tem especial relevância. E neste caso temos não apenas a palavra da vítima Nisleyne que reconheceu o APELANTE como o autor do fato que lhe é imputado, como também foi encontrado em sua posse a arma branca descrita pela vítima, instrumento que utilizou para abordá-la e exigir a entrega de sua bolsa e, ante sua recusa, usada para lesionar sua coxa esquerda."
(ID 293527366, pág. 11)

Assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, permitindo a conclusão segura de que o apelante é o autor de ambos os crimes de roubo tentado que lhe foram imputados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, o recurso defensivo não merece provimento, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de roubo tentado praticado contra a vítima Nisleyne Ribeiro Pinheiro.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025